Tribunal: STF
Processo: Rcl 56112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.